Tribunal: TJDFT
Processo: 0708305-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708305-57.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAIANE GOMES RODRIGUES AGRAVADO: LUIZ CARDOSO LEITE DE SOUSA, CARINA KRAMER EICKHOFF, GABRIELLA BORGES FIGUEIREDO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo, interposto por DAIANE GOMES RODRIGUES contra a decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de indenização por danos morais (Proc. 0702516-17.2023.8.07.0020) ajuizada contra CARINA KRAMER EICKHOFF, GABRIELLA BORGES FIGUEIREDO e LUIZ CARDOSO LEITE DE SOUSA, ora parte agravada, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça requerido pela autora, ora agravante (ID 44462821 - Pág. 33). Em suas razões recursais (ID 44462815), a agravante argumenta que, após instada pelo Juízo, apresentou as provas necessárias para demonstrar sua hipossuficiência, entretanto o pedido foi indeferido. Argumenta que recebe mensalmente apenas o equivalente a 3 (três) salários-mínimos e a cópia de seus extratos bancários e a declaração de imposto de renda demonstram sua inviabilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, e, no mérito, seja deferido o benefício solicitado, inclusive nesta seara recursal, dando-se provimento ao agravo de instrumento. Ausente o recolhimento do preparo, por ser o objeto da demanda. É o relatório. Decide-se. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido, ressaltando ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Eis os fundamentos da r. decisão que indeferiu o pleito, in verbis: O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, determinando que a parte anexe aos autos o comprovante de recolhimento das custas iniciais em até 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). (ID 44462821 - Pág. 33 – g.n.). Por certo, a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. Em juízo de cognição sumária, razão assiste à agravante, pois a Lei não exige que seja atestada miserabilidade do pleiteante do benefício e não há elementos que afastem a veracidade da declaração firmada pela parte, no sentido de ser hipossuficiente. A ação originária versa sobre indenização por danos morais em razão de divulgação de imagens íntimas da autora, ora agravante, tendo sido valorada inicialmente em R$ 100.000,00 (cem mil reais). Com efeito, a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita concretamente caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte postulante. Utiliza-se, para tanto, os critérios adotados pela Defensoria Pública, arrolados na Resolução 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Neste molde, classifica-se como hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Conforme a Lei 14.358/2022, o salário-mínimo vigente é de R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais), com o que chega-se ao total de R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais) de renda bruta como teto para conceituar a parte requerente como vulnerável economicamente. Reforçando esse argumento, colaciona-se julgado desta c. 1a Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA FAMILIAR ELEVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, [A] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015 para avaliação da incapacidade econômica, cuja presunção da hipossuficiência de recursos se aplica a quem aufira renda familiar mensal não superior a 5 (cinco)salários-mínimos. 3. No caso concreto, evidenciado que os agravantes auferem rendimentos mensais no importe superior a R$7.000,00 (sete mil reais), mostra-se incompatível sua pretensão de obter gratuidade de justiça, porquanto não constatada a hipossuficiência econômica. 3.1. Havendo nos autos elementos de prova aptos a infirmar as declarações de hipossuficiência financeira apresentadas pelos agravantes, correto se mostra a decisão agravada que entendeu pelo indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça. 4. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória de antecipação de tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. Aplicação da multa constante do § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. (Acórdão 1629404, 07241584320228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022 – g.n.). In casu, percebe-se que a agravante aufere, aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta (ID 44462821 - Pág. 4/6). A análise de seus extratos bancários (ID 44462821 - Pág. 7/23) demonstra que as transações são, predominantemente, de valores de pequena monta. Além disso, a declaração de imposto de renda (ID 44462821 - Pág. 24/31), não revela outras rendas ou patrimônio dissonante com a renda auferida. Logo, em análise superficial, demonstrado que a agravante não possui condições de arcar com as custas processuais e é merecedora do benefício almejado. Ressalta-se, ainda, que o exame nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme o caso. Ante o exposto, DEFERE-SE o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita. Comunique-se ao d. Juízo, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. A fim de resguardar a intimidade da agravante, determino, ainda, que a documentação colacionada aos autos nos ID's 44462820 - Pág. 16/32 seja protegida pelo sigilo, o que já ocorre nos autos originários (nível 1), salientando que o trâmite processual do presente recurso continuará sendo público. Brasília/DF, 14 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.